Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-88.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002397-88.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), WHEZIO OLIVEIRA LIMA - CPF: 713.229.731-72 (EMBARGANTE), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), FERNANDA ROSSI - CPF: 116.665.478-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO ERRO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual, para afastar a condenação em indenização por benfeitorias. O embargante sustenta a existência de erro material na fundamentação do acórdão, quanto ao afastamento da reparação por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão embargado, apto a justificar sua correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Todas as questões relevantes à controvérsia foram expressamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A fundamentação adotada afastou a indenização por benfeitorias com base na ausência de pedido específico e na existência de cláusula contratual legítima, amparada no art. 34, §1o, da Lei no 6.766/79, que veda a indenização de benfeitorias realizadas em desconformidade com o contrato ou com a lei.

A jurisprudência do STJ reconhece que o direito à indenização por benfeitorias ou acessões não se aplica quando estas forem realizadas em desacordo com o contrato ou a legislação pertinente.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, revelando-se inadequados para veicular inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há erro material no acórdão que, com base em cláusula contratual válida e na ausência de pedido expresso, afasta a indenização por benfeitorias.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na hipótese de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 6.766/79, art. 34, § 1o; CC/2002, art. 1.255.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1487000/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2019,
DJe
11.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual, para afastar a indenização por benfeitorias.

O embargante argui que houve erro material no provimento parcial para afastar a reparação por benfeitorias.

O embargado se manifestou no Id n.
297639374
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante argui que houve erro material no provimento parcial para afastar a reparação por benfeitorias.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis
ou qualquer erro material
.

Quanto ao tema indicado pelo embargante, consignou-se:

Quanto a indenização por benfeitorias, além de não haver pedido para essa reparação, o que por si só já afasta a possibilidade dessa imputação, a cláusula 12.1 expressa que para a edificação no lote seria necessário que antes fosse solicitada a demarcação e aprovação do projeto junto aos órgãos competentes, além de acompanhamento por profissionais credenciados, caso contrário não seria devida nenhuma indenização.

Essa
clausula
não foi contestada, até mesmo porque, repete-se, não houve pedido para esse ressarcimento.

Ademais, a referida cláusula é legítima, uma vez que está fundamentada no §1o do art. 34 da Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e estabelece que, “Não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei”, o que não foi observado ou não há provas dessa observância.

E, conforme entende o STJ, “o art. 34 da Lei 6.766/79 prevê o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis levadas a efeito no lote, na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do adquirente, regra essa aplicada também às acessões (art. 1.255 do CC/02), mas o legislador, no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, fez a ressalva de que não serão indenizadas as benfeitorias - ou acessões - feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei.” (
AgInt
no REsp
1487000/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019,
DJe
11/12/2019).

Como se vê não houve
erro material
e, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025